Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPESAS EM NOME DE TERCEIROS. FUNDO DE COMÉRCIO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. PLEITO DE RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUTOS DISTINTOS. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSTENÇÃO. DIREITO DE RECEBIMENTO DE ALUGUERES. MANUTENÇÃO. ERROS DE CÁLCULO. ÔNUS DE QUEM ALEGA. PREVALÊNCIA DAS BALIZAS CONTRATUAIS. ATRASO NO PAGAMENTO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. PERDA DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a verificação de que o instrumento contratual não se refere a direitos relativos a fundo de comércio ou a ponto comercial, mas a mero ajuste de locação de imóvel comercial, inadmissível o pleito do locatário inadimplente de ressarcimento dos compromissos assumidos em nome de terceiros. Preliminar rejeitada.

2. Ausente prova de que a existência de litígio, em autos distintos, entre os co-proprietários do bem locado tenha efetivamente impedido ou mesmo cerceado os direitos de fruição daquela propriedade, inadmissível sua invocação pelo inquilino com o fim de obstar o direito do locador de receber os alugueres validamente convencionados.

3. Caso os embargantes não logrem êxito em se desincumbir do ônus de apontar quaisquer erros de cálculo na implementação dos reajustes anuais incidentes sobre as parcelas locatícias, merecem prevalecer as balizas contratuais subscritas pelas partes.

4. Constatado o atraso no pagamento, lícito o anseio do proprietário de recebimento integral da mensalidade locatícia, devendo ser afastado, nessa hipótese, o direito outorgado ao inquilino de proveito do desconto de pontualidade eventualmente lançado no ajuste vigente.

5. Recurso não provido.